Tribunal: TJES
Processo: 0012952-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012952-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSVALDO VICENTE DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
2. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ.
3.
Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0012952-33.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: OSVALDO VICENTE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

(fls. 31-34v.)
em face da sentença, de fls. 24-26v., proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta imputada ao acusado,

OSVALDO VICENTE DOS SANTOS
, para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), aplicando-lhe a pena de advertência quanto aos malefícios dos efeitos das drogas, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei n.º 11.343/06).

Em suas razões, o Ministério Público requer, em síntese, a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), ao argumento de que a materialidade e autoria do delito foram comprovadas nos autos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 26 de agosto, de 2021, por volta das 10h17min., na rua Mimoso do Sul, bairro Vista da Serra I, Serra/ES, trazia consigo para fins de traficância, drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com a Lei.

Descreve a peça acusatória que os policiais realizavam patrulhamento ostensivo, naquela região, quando receberam a informação, via CIODES, de que havia indivíduos realizando tráfico de entorpecentes, em um sofá, disposto em rua pública.

Registra, ainda, que, ao chegarem no local, visualizaram os denunciados, WEBERSON SANTOS DE ATALAIA e OSVALDO VICENTE DOS SANTOS, em atividade de tráfico de entorpecentes, revezando-se, entre si, para buscarem as drogas, armazenadas próximas ao sofá, no interior de uma sacola amarela.

Esclarece que o OSVALDO foi visto com a referida sacola e que, ao perceber a presença policial, tentou dispensá-la na vegetação local, sem que lograsse êxito. Ao ser abordado, apreenderam com o mesmo: 23 (vinte e três) buchas de maconha; 30 (trinta0 pedras de crack; e 06 (seis) pinos de cocaína, além da importância de R$ 14,00 (quatorze reais),

Consigna, por fim, que WEBERSON conseguiu se evadir do local e que, durante a abordagem, de OSVALDO, este assumiu que estava vendendo os entorpecentes apreendidos e alegou que teriam sido fornecidos por WEBERSON.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De fato, a meu ver, há provas suficientes a atribuir ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02/04 - IP), no Boletim Unificado (fls. 05/08 -IP), no Auto de Apreensão (fls. 23/24 - IP), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 25/26 - IP), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 47/53 - IP), no Laudo de Química Forense (fls. 19/19v.), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, RONNEY MATOS LOOZA (fls. 25-26) e VINICIUS FOREQUE PEREIRA DA SILVA (fl. 26).

Em seu depoimento, VINICIUS, foi incisivo em afirmar que avistou o acusado com uma sacola, em mãos, em local de intenso tráfico de drogas, bem como que este, ao avistar a guarnição, tentou dispensá-la. Ademais, afirmou que, procedida a abordagem, encontraram, dentro da sacola, a quantidade de entorpecentes apreendida, ocasião em que o réu, inclusive, relatou que estava traficando no local, tendo, ainda, apontado o corréu como o fornecedor de drogas.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além e consistirem em prova idônea para embasar a condenação, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte da acusada, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante já decidiu o STJ:

“[...] 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
)

Dessa forma, compreendo que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas, até pela região, em que ocorreu a prisão em flagrante do acusado, notoriamente, conhecida por essa prática ilícita.

Portanto, dando provimento ao recurso ministerial, condeno o apelado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e, por conseguinte, passo a dosar a pena cabível:

A culpabilidade está dentro dos padrões de normalidade. O acusado não possui antecedentes. Não há nos autos elementos para aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito foram inerentes ao crime em questão, não existindo nenhuma particularidade que permita a análise negativa das referidas circunstâncias judiciais. Não há falar em comportamento da vítima no crime em questão. A natureza altamente lesiva e a quantidade da droga apreendida (23 (vinte e três) buchas de maconha; 30 (trinta) pedras de crack; e 06 (seis) pinos de cocaína), a meu ver, se mostra suficiente para majorar a pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei de Tóxicos.

No entanto, com o escopo de se evitar
bis in idem,
não levarei em consideração referida circunstância, para promover a exasperação da sanção básica, porquanto a utilizarei, na terceira fase, para modular a fração de redução da sanção, em virtude da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Nesse contexto, ausentes circunstâncias judiciais negativas ao acusado, fixo as penas-base do apelado no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena a serem consideradas.

Por outro lado, entendo que o apelado faz
jus
à aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido, verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, e não há prova nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, tendo sido apreendida pequena quantidade de droga.

Sendo assim, pelos motivos transcritos alhures, reduzo a pena em 1/2 (metade), diante da quantidade e natureza da droga apreendida,
quantum
justo e razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, concretizando a pena do acusado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando o valor de pena fixado, bem como a primariedade do réu, fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06.

Pelos mesmos motivos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena corporal, por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6449146),
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para condenar o apelado
OSVALDO VICENTE DOS SANTOS
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.